Tribunal: TJPA
Processo: 0000712-57.2008.8.14.0094
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6058 - Indenização Trabalhista
Data de julgamento: 2022-03-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000712-57.2008.8.14.0094

APELANTE: MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO TAUA

APELADO: RAIMUNDO NONATO BARRETO TORRES

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

PROCESSO N° 0000712-57.2008.8.14.0094

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª
TURMA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

RECURSO:
APELAÇÃO CÍVEL

APELANTE:
MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DO TAUÁ

PROCURADOR: ROBERTO DE SOUSA CRUZ

APELADO:
RAIMUNDO NONATO BARRETO TORRES

ADVOGADO: JOSÉ RAIMUNDO SOARES MONTENEGRO

RELATORA:
DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. DANOS MORAIS. AÇÃO PROPOSTA MAIS DE 06 ANOS APÓS O FATO DANOSO EXISTÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. QUALQUER PRETENSÃO EM FACE DA FAZENDA PÚBLICA PRESCREVE EM 05 ANOS. ARTIGO 1º DO DECRETO LEI Nº 20.910/32. MATÉRIA QUE PODE SER
ANALISADA
EX OFFICIO EM
QUALQUER
GRAU DE JURISDIÇÃO. ANULADA SENTENÇA DE PISO.

I-
Trata-se, de recurso de apelação cível interposta pelo Município de Santo Antônio do Tauá, em face de sentença que a condenou ao pagamento de danos morais;

II-
Compulsando os autos, verifica-se que há
in casu
prescrição do direito do autor;

III-
A prescrição, por se tratar de matéria de ordem pública, pode ser analisada
ex officio
pelo judiciário em qualquer grau de jurisdição;

IV-
Ação foi proposta em 05.11.2008, tendo o fato ocorrido em 05.07.2002, assim resta claro que a ação foi proposta mais de 06 (seis) anos após a ocorrência do fato danoso;

V-

Qualquer pretensão em face da Fazenda Pública prescreve em 05 (cinco) anos, contados da data do fato danoso. Previsão contida no art. 1º do Decreto Lei 20.910/32;

VI-
Recurso de Apelação CONHECIDO. Contudo, tendo em vista a existência de prescrição do direito do autor/ apelado, anulo a sentença de primeiro grau. Extinta a ação sem resolução do mérito.

Vistos, etc.,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
, por unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO
interposto pelo
MUNICÍPIO DE SANTO
ANTÔNIO
DO TAUÁ
, e declarar a prescrição do direito do autor/apelante, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, vinte e oito dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e dois.

Belém, 28 de março de 2022.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DO TAUÁ
, manifestando seu inconformismo com a decisão proferida pelo
MM. JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SANTO ANTÔNIO DO TAUÁ
, nos autos da
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS
,

ajuizada por
RAIMUNDO NONATO BARRETO TORRES
.

O autor/ apelado, ingressou com ação de indenização por danos morais contra o Município de Santo Antônio do Tauá/ apelante, após acidente que sofreu no local de trabalho quando o filho de um dos funcionários deu partida no veículo que consertava.

O autor/ apelado, alegou que foi contratado pela municipalidade em 13.07.1997, para exercer a atividade de mecânico na oficina da prefeitura, percebendo um salário quinzenal de R$364.72,00 (trezentos e sessenta e quatro reais e setenta e dois centavos), a cada 15 (quinze) dias laborados. Em atendimento médico após o acidente, foi constatado que o requerente possuía fraturas graves no maxilar e “bacia” (pelve), perdeu quatro dentes e deslocou o ombro.

O feito seguiu seu regular processamento até que se prolatou sentença parcialmente procedente nos seguintes termos:

Ante ao exposto, julgo parcialmente PROCEDENTE a presente ação para CONDENAR MUNICIPIO DE SANTO ANTÔNIO DO TAUA a pagar ao requerente RAIMUNDO NONATO BARRETO TORRES, já qualificado, a título de reparação por danos morais, a quantia de RS 50.000,00 (cinquenta mil reais), nos termos da fundamentação.

Inconformado com a decisão proferida, a municipalidade interpôs recurso de apelação (ID 1934483). O apelante alega que a parte não juntou aos autos comprovantes de que manteve vínculo com a prefeitura, motivo pelo qual não deve se reconhecer o direito à indenização. Pugna ainda, pela redução do
quantum
condenatório.

O apelado apresentou contrarrazões ao recurso (ID 1934485).

Instado a se manifestar, o órgão ministerial deixou de se manifestar (ID 2179469).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso e passo a proferir voto.

PRELIMINAR

Analisando os autos, verifica-se que a pretensão autoral está prescrita.

De início, esclareço
às partes
que a questão se trata de matéria de ordem pública, a qual pode ser arguida a qualquer tempo e analisada de ofício em qualquer grau de jurisdição.

Historiando os autos, verifica-se que a pretensão autoral se trata de ação que busca reparação por danos materiais e morais, só sendo reconhecido em primeiro grau de jurisdição direito a danos morais no montante de R$50.000,00 (cinquenta mil reais).

Todavia, ao se analisar a
data
de ingresso da ação, qual seja 05.11.2008, e a data em qual se deu o fato, 05.07.2002, resta claro que a ação foi proposta mais de 06 (seis) anos após o fato.

Diante disso, deve-se preceituar que as ações em face da fazenda pública prescrevem em 05 (cinco) anos, contados da data do fato danoso. Previsão contida no art. 1º do Decreto Lei 20.910/32,
in verbis
:

Art. 1º As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios,
bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos
contados da data do ato ou fato do qual se originarem.

Assim, não há outro caminho que não se declarar de ofício a prescrição da pretensão autoral, tendo em vista que esta foi oferecida após mais de 06 (seis) anos do fato que lhe deu origem. Motivo pelo qual não há como se analisar os argumentos trazidos pelas partes.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto pelo Município de Santo Antônio do Tauá. Contudo, tendo em vista a existência de prescrição do direito do autor/ apelado, anulo a sentença de primeiro grau, extinguindo a ação sem resolução do mérito.

É como voto.

Belém, 28 de março de 2022.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 05/04/2022